Tribunal: STF
Processo: HC 179808
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL – REGÊNCIA. O Direito Penal submete-se ao princípio da legalidade estrita. 



    DIREITO PENAL – ANALOGIA. Ante disciplina normativa, descabe a analogia visando beneficiar réu. 



    ESTELIONATO – ENERGIA ELÉTRICA – DANO – REPARAÇÃO – EFEITO. A reparação do dano, no estelionato, repercute na fixação da pena – artigo 16 do Código Penal –, não cabendo a aplicação analógica da disciplina especial do artigo 34 da Lei nº 9.249/1995, relativa aos tributos, incluída a contribuição social.